Tribunal: TJDFT
Processo: 0739942-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0739942-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ANA MARIA RODRIGUES, ADRIANA DESIDERIO CARVALHO, ROSEJANE MARIA LIMA MAXIMO AGRAVADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL - SEJUS/DF D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno (ID 33928464) opostos por ANA MARIA RODRIGUES, ADRIANA DESIDERIO CARVALHO, ROSEJANE MARIA LIMA MAXIMO, em face da decisão (ID 31880689) que indeferiu o pedido de liminar formulado pelas Impetrantes. Cumpre destacar que essa decisão foi objeto de embargos de declaração ID31940705, os quais não foram providos, conforme decisão ID 33539346. Cumpra-se a determinação de encaminhamento dos autos ao Ministério Público, consoante determinação contida nas decisões ID 31880689 e ID 33539346. Publique-se. Intimem-se. Após retornem os autos conclusos. Brasília, 19 de junho de 2022 15:09:12. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador